Tribunal: TJBA
Processo: 8001559-95.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001559-95.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: DILCESAR DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR AVANÇO VERTICAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta pelo Município de Araci, contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional por avanço vertical reconhecida a servidor do magistério, relativas ao período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a efetiva implementação do benefício, ocorrida anos após o protocolo do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a implementação tardia de progressão funcional reconhecida ao servidor gera direito ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas à data do requerimento administrativo; (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade para responder pelo pagamento das verbas decorrentes de atos praticados em gestão anterior; e (iii) determinar se a pretensão encontra-se atingida pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional prevista em lei configura ato administrativo vinculado, de modo que, comprovado o preenchimento dos requisitos legais, surge para o servidor direito subjetivo à ascensão na carreira e à percepção dos correspondentes efeitos financeiros.

4. O princípio da legalidade administrativa impõe à Administração Pública o dever de implementar o benefício quando preenchidas as exigências normativas, não sendo admissível que a inércia administrativa inviabilize direito assegurado pelo ordenamento jurídico.

5. A legislação municipal que disciplina a carreira do magistério prevê progressão funcional por avanço vertical em razão de titulação, estabelecendo que os efeitos financeiros retroagem à data do protocolo do requerimento administrativo, desde que demonstrado o atendimento dos requisitos legais.

6. A prova documental evidencia que o servidor protocolou requerimento administrativo em 26/3/2015, tendo a Administração implementado a mudança de nível apenas em fevereiro de 2018, circunstância que legitima o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período em que o direito já havia sido adquirido.

7. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais decorrentes de progressão funcional corresponde à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência do fato gerador do direito do servidor.

8. O Município possui legitimidade passiva para responder pela obrigação, pois a relação jurídica é estabelecida entre o servidor e o ente federado, sendo os atos praticados pelo gestor público imputáveis à pessoa jurídica de direito público, à luz do princípio da impessoalidade administrativa.

9. Eventuais irregularidades na gestão administrativa devem ser apuradas em ação própria de responsabilização do agente público, não sendo possível transferir ao servidor o ônus decorrente de falhas administrativas.

10. A formulação de requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

11. Tratando-se de obrigação inserida em relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ, não alcançando o fundo de direito.

12. Alegações de dificuldades orçamentárias ou ausência de previsão em restos a pagar não afastam obrigação legal de natureza alimentar decorrente da remuneração do servidor público.

13. Impõe-se, de ofício, a adequação dos consectários legais da condenação, observando-se: (i) até 8/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança; (ii) de 9/12/2021 a 9/9/2025, incidência exclusiva da taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021; e (iii) a partir de 10/9/2025, aplicação do regime instituído pela EC nº 136/2025, com correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, ressalvada a aplicação da Selic quando mais favorável ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional prevista em lei constitui ato administrativo vinculado, gerando direito subjetivo do servidor à sua implementação quando preenchidos os requisitos legais.

2. Reconhecida a progressão funcional, são devidas as diferenças remuneratórias desde a data do requerimento administrativo, ainda que a Administração tenha implementado o benefício posteriormente.

3. O ente público possui legitimidade para responder por obrigações remuneratórias decorrentes de atos administrativos praticados em gestões anteriores.

4. Em relação jurídica de trato sucessivo envolvendo diferenças remuneratórias de servidor público, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001559-95.2020.8.05.0014,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ARACI,
e como apelado
DILCESAR DANTAS DOS SANTOS .

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.